Tribunal: TJMT
Processo: 1032538-65.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032538-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO SAKAMOTO - CPF: 700.758.248-68 (RECORRIDO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI - CPF: 697.170.601-34 (RECORRENTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), P.H.D PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 17.941.773/0001-75 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1032538-65.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

P.H.D Publicidade e Eventos Eireli – ME

Priscila Hauer Domingues Defanti

Recorrida(s):

Pedro Sakamoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR NULIDADE POR SENTENÇA
EXTRA PETITA
NÃO ACOLHIDA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE PRÁTICA DE IMPROBRIDADE ADMINISTRATIVA. REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A CORREGEDORIA – GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO. ARQUIVAMENTO POR INEXISTÊNCIA DE CRIME. DANO MORAL CONFIGURADO. PREJUÍZO À IMAGEM E HONRA DO AUTOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Não há que falar em nulidade da sentença sob o fundamento de que a decisão foi extra petita em razão de o autor ter ingressado com a presente ação com a alegação única de que a representação junto ao CNJ teria violado o direito de sua personalidade sem a demonstração de quais direitos teriam sido violados e mesmo diante da ausência desta informação a decisão condenou os reclamados ao pagamento de indenização a título de dano moral. Entendo que tal afirmativa não merece prosperar haja vista que a decisão, ora recorrida, levou em consideração as provas existentes aos autos que concluíram que houve ofensas à honra do autor, não havendo que falar em ausência de fundamentação da decisão.

2. No presente caso, o Reclamante é Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e que em razão de uma denúncia formulada pelas reclamadas junto ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, qual teve o objetivo de alterar a decisão preferida no Mandado de Segurança nº 1023379-38.2021.8.11.0000, com alegações infundadas de parcialidade na referida decisão.

3. Em contrapartida as reclamadas afirmam que somente exerceram o seu direito de petição, ao terem considerado que foram vítimas de abuso de poder, ainda que não tenha sido reconhecida tal situação, não podem ser condenadas, visto que não foi devidamente demonstrado que a representação tenha extrapolado a esfera administrativa e causado danos ao reclamante capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

3. Cabe esclarecer que é um direito constitucional a formulação de representação junto ao CNJ, conforme previsto no. art. 5º, inciso XXXIV de modo que o simples exercício dessa prerrogativa não tem o condão de caracterizar quaisquer ato ilícito, contudo, se constatado excesso nessa representação, como no presente caso, em que a intenção foi no sentido de desmoralizar a conduta do Excelentíssimo Desembargador, para que a decisão fosse revista, entendo que restou configurado o dever de indenizar.

4.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
De início, não é demais ressaltar que a Constituição Federal assegura o direito de petição, consignado no art. 5º, inc. XXXIV, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Assim, pode-se dizer que é legitima a formalização de reclamação perante o CNJ a fim de ser investigados desvios de condutas de magistrados, para que se possa adotar as medidas necessárias para assegurar a probidade administrativa no Poder Judiciário. Desta forma, quando do protocolo da reclamação, cabe à parte reclamante trazer aos autos as provas necessárias que indiquem e comprovem as condutas irregulares do magistrado, a fim de conferir lastro mínimo de provas para que o CNJ possa instaurar, apurar e sancionar o infrator.
Entretanto, “o indivíduo, no exercício regular de seu direito, deve conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede, embora o esteja exercendo, causa um mal desnecessário e injusto e equipara o seu comportamento ao ilícito. Assim, ao invés de excludente de responsabilidade, incide no dever de indenizar[1].”.
Assim, embora seja um direito do cidadão, a representação perante o Conselho Nacional de Justiça – CNJ em desfavor de magistrado deve ser formalizada dentro dos limites objetivos dos fatos e em observância à finalidade para a qual se presta tal órgão, o que não se observou no caso em testilha, eis que restou evidente a utilização do instrumento com o fim de desconstituir a decisão proferida pelo autor em sede de Mandado de Segurança, conforme se pode observar do pedido das requeridas em sua reclamação (...)Ora, em sua proemial perante o CNJ as requeridas imputam ao autor fato lesivo à sua honra, pois com a formalização da reclamação, aos olhos da corte correcional, o autor, até prova em contrário, teria praticado desvio de conduta na condução do seu ofício, fato que, de per si, já traz constrangimento ao imputado. Desta forma, restou comprovado de maneira indubitável a utilização indevida de reclamação no CNJ não para apurar desvio de conduta do magistrado, mas sim cassar decisão por ele proferida em Mandado de Segurança contrário aos interesses das requeridas, razão por que, passa-se à análise da responsabilidade civil da empresa ré.

5.
Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, OPINO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial para RECONHECER a responsabilidade civil das rés, e CONDENAR as Reclamadas, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023